Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-29.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600717-29.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Pesquisa
Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600717-
29.2024.6.16.0143, que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar e
reconhecer a postagem como pesquisa sem registro. Aplicou a multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019 em seu mínimo legal, qual seja, R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais) de forma solidária aos representados Moacir Augusto Silveira, Paula de
Oliveira Martins e Edy Junior. (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada por Renato
da Silva, Henrique Antunes Mecabô e Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente" [Novo,Pl,
Agir,PRD,Republicanos, PSD], em face de Moacir Augusto Silveira, Paula de Oliveira Martins, Edy
Junior, alegando que os representados estão divulgando, via aplicativo de mensagens WhatsApp,
resultado de pesquisa eleitoral sem o devido registro junto à Justiça Eleitoral; a pesquisa foi
supostamente realizada pela UOL Pesquisas, sem, contudo, ter sido registrada no Sistema PesqEle
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme consulta realizada ao site do TSE; c) a pesquisa
divulgada pelos representados não atende às exigências da Resolução TSE nº 23.600/2019, além de
ser fraudulenta e ilegal, sendo necessária uma reprimenda judicial; a conduta viola o art. 33 da Lei
das Eleições, que veda a divulgação de pesquisa sem prévio registro, prevendo multa para quem
infringi-la.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDY CARLOS DE SOUZA (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
PAULA DE OLIVEIRA MARTINS (RECORRENTE)
ADANI PRIMO TRICHES (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (RECORRIDO)

DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186769
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186769 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.396

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600717-29.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULA DE OLIVEIRA MARTINS
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
RECORRENTE: MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
RECORRENTE: EDY CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO: ADANI PRIMO TRICHES - OAB/PR39433-A
RECORRIDO:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A

Num. 44186769 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP.
PESSOA FÍSICA. MULTA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Paula de Oliveira Martins, Edy Carlos de Souza e
Moacir Augusto da Silveira contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR,
que julgou procedente a representação por divulgação de pesquisa sem registro
prévio, aplicando multa solidária de R$ 53.205,00.
2. Os recorrentes argumentam que a divulgação ocorreu de forma privada em grupo
restrito de WhatsApp e alegam desconhecimento de que se tratava de pesquisa
irregular, requerendo a improcedência da representação e o afastamento da multa.
3. Em contrarrazões, os recorridos sustentam a necessidade de manutenção da
sentença, sob o argumento de que a legislação veda a divulgação de pesquisa não
registrada, sendo suficiente a demonstração do ato de divulgação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
destacando a ilegalidade da divulgação de pesquisa sem registro, mesmo em grupo
privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a divulgação realizada em grupo
restrito de WhatsApp atrai a incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n.
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conhecido o recurso por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro é sancionável ainda que realizada por pessoa física.
8. No entanto, a análise do caso específico evidencia que os recorrentes replicaram
o conteúdo sem ciência de sua irregularidade, cabendo a presunção de boa-fé,
considerando o formato restrito de divulgação, conforme precedentes desta Corte,
que isentam da sanção situações de divulgação em grupos de Whatsapp sem
alcance público comprovado.

Num. 44186769 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
9. Assim, não demonstrado o alcance público da divulgação ou mesmo que os
recorrentes tinham ciência de que se tratava de pesquisa não registrada, impõe-se o
afastamento da penalidade aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes.
11. Tese de julgamento: O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em
grupo restrito de WhatsApp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação
da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
Dispositivos relevantes citados
- Lei n. 9.504/1997, art. 33, § 3º.
- Resolução TSE n. 23.600/2019, arts. 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada
- TRE-PR - RE: 06008806520206160008.
- TSE - AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018.
- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
05/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44186769 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULA DE OLIVEIRA MARTINS, EDY CARLOS DE
SOUZA e MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel, que julgou procedente a representação por divulgação de pesquisa
sem registro prévio, com aplicação de multa de R$ 53.205,00, de forma solidária, aos recorrentes.
Em suas razões recursais (ID 44141170), os recorrentes alegam, em síntese, que: a) as
mensagens eletrônicas foram enviadas de forma privada e em grupos restritos do Whatsapp e,
posteriormente, retransmitidas pelos recorrentes, que são pessoas leigas que teriam sido
induzidas a erro; b) a imagem da pesquisa replicada continha número de registro e como nome
da contratada; c) o encaminhamento configura mero equívoco dos apoiadores do candidato, que
divulgaram a mensagem em um único grupo fechado de Whatsapp; e d) não houve comprovação
de infração eleitoral capaz de comprometer o equilíbrio do pleito. Ao final, requerem seja
conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a
representação eleitoral e afastando a multa aplicada.
Em contrarrazões (ID 44141175), os recorridos aduzem a necessidade de manutenção da
sentença, uma vez que a legislação é clara ao proibir a divulgação de pesquisas eleitorais não
registradas no TSE, sendo que nenhuma havia sido realizada no município de Cascavel pelo site
UOL PESQUISAS. Afirmam que os próprios recorrentes não trouxeram prova de que não
compartilharam o conteúdo irregular e que para a penalização basta a demonstração da conduta
irregular.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44145856), fundamentando que: a) é ilegal a
divulgação de pesquisa não registrada, sendo o compartilhamento forma de divulgação; e b) ficou
comprovada a infração à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais e a obrigatoriedade de
imposição de multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.
No mérito, conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou procedente a
representação por divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e aplicou multa aos
recorrentes.
Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, alegando que, em se tratando de pessoas
leigas que não sabiam que se tratava de pesquisa irregular, apenas encaminharam de forma
privada a imagem impugnada em grupo de whatsapp restrito. Ao final, requerem seja conhecido e

Num. 44186769 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a representação
eleitoral e afastando a multa a eles aplicada.
No caso, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade dos
representados serem sancionados com a multa prevista no art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97, em
razão da divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44141164):
“(...)
O artigo 33 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que as empresas responsáveis pela
condução de pesquisas eleitorais voltadas ao conhecimento público devem seguir
uma série de requisitos para o registro e divulgação desses levantamentos. Dentre
os principais elementos exigidos, encontram-se a identificação do contratante, a
metodologia aplicada, o plano amostral, além de informações sobre os
entrevistados, como nível de escolaridade, gênero, idade e condição econômica,
bem como a aleatoriedade dos participantes e a delimitação geográfica da pesquisa.
A presente demanda versa sobre a divulgação de uma pesquisa eleitoral fraudulenta
por parte dos representados, que, por meio do aplicativo WhatsApp, disseminaram
os resultados de uma suposta pesquisa eleitoral atribuída à UOL Pesquisas.
No presente caso, os representados Moacir Augusto Silveira, Paula de Oliveira
Martins e Edy Junior divulgaram amplamente por Whatsapp os resultados de uma
pesquisa eleitoral que nunca foi registrada na Justiça Eleitoral:
(...)
Ao realizar a consulta da pesquisa pelo sistema PesqEle, verifica-se que não há
qualquer registro de pesquisa com o número 02410/2024. Veja-se:
(...)
Portanto, verifica-se que de fato houve a veiculação de pesquisa não registrada.
A defesa alega que a única prova apresentada é um "print" de uma mensagem de
WhatsApp, sem demonstração de que a pesquisa foi compartilhada em outros
grupos ou espaços. Contudo, o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 é claro ao
estabelecer que a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro prévio sujeita os
responsáveis à sanção, independentemente do alcance da divulgação.
O simples fato de a pesquisa ter sido disseminada, mesmo em um grupo fechado,
caracteriza a infração. A legislação não condiciona a penalidade à ampla
disseminação, mas sim ao ato de divulgação sem registro. Assim, o "print"
apresentado é prova suficiente da prática ilícita.
A defesa também argumenta que, por se tratar de um grupo fechado de WhatsApp,

Num. 44186769 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
a divulgação não pode ser considerada pública. No entanto, o art. 33 da Lei nº
9.504/1997 e a Resolução TSE nº 23.600/2019 não fazem distinção entre os tipos
de meios de comunicação. O que se considera é o fato de a pesquisa ter sido
divulgada sem registro, o que é suficiente para configurar a infração,
independentemente de a mensagem ter sido compartilhada em um grupo fechado
ou em uma plataforma de acesso público.
Há decisões do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE que confirmam a tese de que a
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, mesmo em grupos privados ou de
menor alcance, caracteriza infração eleitoral. No caso TRE-PR
-
RE:
06008806520206160008, por exemplo, a corte decidiu que a divulgação de uma
pesquisa sem o devido registro é suficiente para configurar a infração, ainda que o
número de pessoas alcançadas seja restrito. A legislação visa proteger a equidade e
a transparência do processo eleitoral, e a divulgação de pesquisas sem o devido
controle da Justiça Eleitoral coloca isso em risco.[1]
A defesa também sustenta que a responsabilidade pela divulgação sem registro
caberia apenas às empresas que realizam as pesquisas. No entanto, o art. 33 da
Lei nº 9.504/1997 responsabiliza qualquer pessoa que divulgue pesquisas sem o
devido registro. Os representados, ao compartilhar os resultados de uma pesquisa
sem verificar sua autenticidade ou registro, assumiram a responsabilidade pela
infração. A disseminação de uma pesquisa, mesmo que elaborada por terceiros,
sem o devido cuidado com a fonte e a veracidade dos dados, não exime os
divulgadores de responsabilidade. A credibilidade de um órgão de imprensa não
transfere automaticamente sua autenticidade a qualquer conteúdo supostamente
associado.
Além disso, os representados não trouxeram qualquer prova de que não teriam
compartilhado o conteúdo, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
Ainda, a pesquisa, supostamente realizada pela UOL Pesquisas, aparenta
credibilidade e confiabilidade, o que aumenta seu potencial de influência indevida
sobre o eleitorado.
Ressalto, por fim, que a divulgação de pesquisa sem registro não só impede a
Justiça Eleitoral de exercer o controle necessário sobre as informações divulgadas,
como também viola o art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE, que sujeita os
responsáveis à aplicação de multas significativas. Além disso, a conduta dos
representados pode caracterizar crime, conforme previsto no art. 18 da referida
resolução, punível com detenção e multa.
Diante dos fatos, é evidente que a conduta dos representados compromete a
transparência e a equidade do processo eleitoral, induzindo o eleitorado a erro e
violando o princípio da igualdade entre os candidatos, sendo a procedência da
representação medida que se impõe.”

Num. 44186769 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto de pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.

A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor

Num. 44186769 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)

No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que “a incidência da
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária”.
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação:
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).

Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da análise dos julgados do TSE,
não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos presentes para que seja possível se
identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.
A despeito disso, pode-se inferir algumas diretrizes, que devem ser consideradas para a
configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as
seguintes: a) emprego da palavra “Pesquisa Eleitoral”; b) percentuais relacionados aos
candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência
de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g)
alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da
disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que se trata de suposta pesquisa eleitoral sem registro na Justiça
Eleitoral e que os recorrentes não negaram terem encaminhado a referida pesquisa em grupo de

Num. 44186769 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
Whatsapp.
A pesquisa fraudulenta foi compartilhada como verdadeira pesquisa de intenção de voto (IDs
44141135 e 44141136), a saber:

Nessas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado como pesquisa,
incutindo nos destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa eleitoral.
Foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos. Não se fez
menção em momento algum que se tratava de enquete. Da imagem compartilhada, percebe-se,
inclusive, que se cita o número da pesquisa, grau de confiança e margem de erro, características
típicas da pesquisa eleitoral (ID 44141134):

Por todas essas características, reputa-se que a divulgação detém os elementos mínimos que
podem identificá-la como pesquisa eleitoral.
Quanto à aplicação da multa, a jurisprudência pacífica do TSE e dos TREs tem entendimento no
sentido de que não são apenas os institutos de pesquisas ou grandes veículos de comunicação
que estão sujeitos à multa.
Os arts. 17 e 21 da Resolução n. 23600 reforçam esse posicionamento ao preceituar:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º)

Art. 21. As pessoas responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em
desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social,
poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam
reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa.

Sobre a questão, colacionam-se os seguinte julgados:
“6. O acórdão regional está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
Superior, segundo o qual a "divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
perante esta Justiça Especializada enseja multa de R$ 53.205,00 a R$1 106.410,00,
independentemente de o responsável pelo ilícito ser pessoa física ou jurídica (art. 33

Num. 44186769 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
da Lei 9.504/97)"
(AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018).
“5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, §
3º, da Lei 9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa,
seja pessoa física ou jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela”.
(Recurso Especial Eleitoral nº41581, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023).

Não resta dúvida de que, quando a pessoa física divulga, de forma consciente, pesquisa
fraudulenta, é passível a aplicação multa.
Não obstante, verifica-se que os recorrentes replicaram conteúdo com roupagem de fonte de
notória credibilidade (UOL PESQUISAS), não havendo prova de que tinham conhecimento de que
se tratava de pesquisa sem registro, devendo prevalecer o princípio geral da presunção da boa-
fé.
Ademais, extrai-se da representação que se trata de divulgação de pesquisa em grupo restrito de
Whatsapp, do qual não se tem certeza quantas pessoas participam ou mesmo o alcance da sua
divulgação, não sendo possível a responsabilização nesses casos, conforme já decidiu o TSE em
caso similar:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. WHATSAPP.
CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que
julgou improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro, por meio do aplicativo WhatsApp.
O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp, pesquisa sem
o devido registro, contendo informações sobre candidatos e índices de votação, o
que configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17 da
Resolução TSE nº 23.600/2019.
Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera enquete, sem
metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo fechado, sem
configurar divulgação pública.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação de

Num. 44186769 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
pesquisa sem registro, independentemente da elaboração da pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada pelo
recorrido caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação da multa
prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera enquete sem valor
oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os
requisitos de admissibilidade.
7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com potencial de difusão
pública, sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso da ferramenta, o alcance
das informações, o número e perfil dos participantes, entre outros elementos.
8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de
WhatsApp, sem comprovação do número de participantes, da data exata da
postagem ou da replicação da mensagem em outros grupos.
9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da
publicação inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a sentença
de improcedência da representação.
11. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de WhatsApp,
sem comprovação de alcance público e replicação, não atrai a aplicação da multa
prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97".
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060037994, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024.)

Diante disso, é de se impor a reforma da sentença, para julgar improcedente a representação e
afastar a multa aplicada aos recorrentes.

DISPOSITIVO

Num. 44186769 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252367700000043135284
Número do documento: 24110709252367700000043135284
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:46:24
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto por PAULA DE
OLIVEIRA MARTINS, EDY CARLOS DE SOUZA e MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente a representação e afastar a multa
aplicada.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600717-29.2024.6.16.0143 - Cascavel -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: PAULA DE OLIVEIRA MARTINS, MOACIR AUGUSTO DA SILVEIRA, EDY
CARLOS DE SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: ADANI PRIMO TRICHES - PR39433-A -
RECORRIDO: CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] -
CASCAVEL - PR, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABO - Advogados do(a)
RECORRIDO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY
ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE CRISTINA COSTA
DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024